Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727176-77.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGO SOUZA DA SILVA AGRAVADO: CORONEL QOBM/COMB. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por CARLOS RODRIGO SOUZA DA SILVA em face da decisão que indeferiu a liminar. O Agravante afirma que, em situação análoga (Processo 0706203-81.2018.8.07.0018), o Desembargador Relator entendeu que haveria violação ao artigo 17 do Decreto 6.944/2009. Requer a reconsideração da decisão para que seja concedida a liminar requerida. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente o pedido de retratação está compreendido no procedimento do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a abalar o esteio jurídico da decisão de fls. 1/3 ID 13578647, tendo em vista que o acórdão paradigma citado não encampa a tese ventilada pelo Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador